Tribunal: TCU
Processo: 035.932/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7237/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, e na forma dos arts. 1o, I; 143, I, "a"; 208, e 214, II, do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em julgar regulares com ressalva, em face das impropriedades apontadas a seguir, as contas dos Srs. José Rodrigues Pinheiro Doria, Neri Geller e Wilson Vaz de Araújo, dando-lhes quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e na forma dos arts. 1o, I; 143, I, "a"; 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 16), e do parecer do Ministério Público (peça 20), à Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: - Srs. José Rodrigues Pinheiro Doria: a) reiterada falta de providências buscando sanear falhas e irregularidades relacionadas à gestão das transferências voluntárias; - Neri Geller e Wilson Vaz de Araújo: a) fragilidade na governança e no processo decisório da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e falta de evidências de que as intervenções da referida política têm influência sobre o preço das culturas; b) ausência de metas, indicadores e diretrizes para alocação dos recursos, fragilidades no processo de comunicação entre o ministério e os órgãos da área econômica e fragilidades na determinação dos custos administrativos e tributários a pagar aos agentes operadores do crédito rural. 1. Processo TC- Processo 035.932/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre Pontes Pontes (XXX.905.770-XX); Blairo Borges Maggi (XXX.044.049-XX); Eumar Roberto Novacki (XXX.595.981-XX); Jorge Caetano Junior (XXX.790.556-XX); Jose Manoel Gomes (XXX.290.521-XX); Jose Rodrigues Pinheiro Doria (XXX.309.116-XX); Leandro Diamantino Feijo (XXX.556.056-XX); Luis Eduardo Pacifici Rangel (XXX.696.061-XX); Marcus Vinicius Severo de Souza Pereira (XXX.470.051-XX); Neri Geller (XXX.903.351-XX); Odilson Luiz Ribeiro e Silva (XXX.260.776-XX); Pedro Alves Correa Neto (XXX.146.031-XX); Raphael Vianna de Menezes (XXX.027.474-XX); Sávio Rafael Pereira (XXX.944.536-XX); Wilson Vaz de Araujo (XXX.686.409-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SE/MAPA que a reiterada falta de providências buscando sanear falhas e irregularidades relacionadas à gestão das transferências voluntárias, inclusive não atendendo a recomendações da Controladoria Geral da União, podem ensejar a aplicação de sanções pelo Tribunal.